Tribunal: TJSP
Processo: 2191832-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – ATLÂNTICA – Decisão de origem que indeferiu os pedidos de justiça gratuita à massa falida do GRUPO ATLÂNTICA e de remessa dos autos ao juízo falimentar - Inconformismo da Massa Falida – Acolhimento - Gratuidade deferida à Massa Falida – Edição do Enunciado n. 09 da Turma Especial de Direito Privado, determinando que "Compete ao juízo falimentar o exame de todas as demandas

Ementa:
Agravo de instrumento – ATLÂNTICA – Decisão de origem que indeferiu os pedidos de justiça gratuita à massa falida do GRUPO ATLÂNTICA e de remessa dos autos ao juízo falimentar - Inconformismo da Massa Falida – Acolhimento - Gratuidade deferida à Massa Falida – Edição do Enunciado n. 09 da Turma Especial de Direito Privado, determinando que "Compete ao juízo falimentar o exame de todas as demandas envolvendo discussão quanto à propriedade das unidades dos empreendimentos do Grupo Atlântica" - No caso, a ação de origem discute direitos relacionados à propriedade de imóvel (unidade 112, do Empreendimento CUBATÃO) e, além disso, o agravado está com o crédito relativo à unidade habilitado na falência do GRUPO ATLÂNTICA - Existência de relação direta entre a ação de origem e a falência do GRUPO ATLÂNTICA - Determinação de remessa dos autos ao juízo da falência – Decisão reformada, com determinação para remessa dos autos ao juízo da falência – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2191832-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que
são
agravantes
EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ADMINISTRATIVOS (administradora judicial do GRUPO ATLÂNTICA) e, é
agravado, LUCIO FLÁVIO DE ARAUJO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 7 de julho de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2191832-30.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32354d/e
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2191832-30.2019.8.26.0000
AGRAVANTE:
EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ADMINISTRATIVOS, adm. judicial do GRUPO ATLANTICA
AGRAVADO: LUCIO FLÁVIO DE ARAUJO
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA PROLATORA: ADRIANA CARDOSO DOS REIS
Agravo de instrumento – ATLÂNTICA – Decisão de origem
que indeferiu os pedidos de justiça gratuita à massa falida
do GRUPO ATLÂNTICA e de remessa dos autos ao juízo
falimentar - Inconformismo da Massa Falida – Acolhimento -
Gratuidade deferida à Massa Falida – Edição do Enunciado
n. 09 da Turma Especial de Direito Privado, determinando
que "Compete ao juízo falimentar o exame de todas as
demandas envolvendo discussão quanto à propriedade das
unidades dos empreendimentos do Grupo Atlântica” - No
caso, a ação de origem discute direitos relacionados à
propriedade de imóvel (unidade 112, do Empreendimento
CUBATÃO) e, além disso, o agravado está com o crédito
relativo à unidade habilitado na falência do GRUPO
ATLÂNTICA - Existência de relação direta entre a ação de
origem e a falência do GRUPO ATLÂNTICA - Determinação
de remessa dos autos ao juízo da falência – Decisão
reformada, com determinação para remessa dos autos ao
juízo da falência – Recurso provido.
VOTO No 32354
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação proposta por cessionário de direitos de
imóvel futuro, reforçou o indeferimento do pedido de remessa
dos autos ao Juízo Falimentar e indeferiu a gratuidade judiciária
pleiteada pela ré.
Inconformada, a administradora judicial, de início,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2191832-30.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32354d/e
discorre sobre fatos ocorridos na recuperação judicial - e,
posterior, falência - do GRUPO ATLÂNTICA, em especial a ordem
de avocação das ações relativas à adjudicação compulsória,
sendo as decisões anteriores, proferida nos autos originários,
datadas de quando o tema era controvertido. Cita o Enunciado n.
09, editado pela Turma Especial I de Direito Privado, deste E.
Tribunal, invoca o art. 76, da Lei n. 11.101/05, elenca julgados e
afasta a aplicação da tese sedimentada pelo C. STJ (recurso
repetitivo; REsp n. 1.643.856/SP).
Em atenção especificamente à unidade 122, do
Empreendimento CUBATÃO, ressalta a criação de incidente
específico (n. 0037226-74.2016.8.26.0100), com a menção ao réu
interessado (multiplicidade de venda).
Quanto ao pedido de gratuidade, reitera a situação
econômica do GRUPO, que não exerce mais atividade econômica,
salienta a inutilidade da exigência para vinda de cópia da
declaração de imposto de renda, do último exercício financeiro,
de empresa falida, e menciona já ter sido constatada a ausência
de recursos e a contabilidade irregular.
Por tudo isso, pugna pela reforma do decisum , para
determinar a remessa dos autos ao Juízo Universal e para
concessão da gratuidade judiciária.
O recurso foi, inicialmente, distribuído à 28a
Câmara de Direito Privado, que, por meio do v. acórdão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2191832-30.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32354d/e
110/113, relatado pela d. Desa. Berenice Marcondes Cesar,
reconheceu a prevenção desta Câmara Reservada.
Processado a fls. 117/118, o agravo foi contrariado
a fls. 123/128.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 788 e 789 dos autos de origem. Ausente o
preparo, posto ser a gratuidade objeto recursal.
É o relatório do necessário.
2 – Ab initio , por dizer com a própria admissibilidade
recursal, aprecia-se o pedido de gratuidade judiciária.
Com efeito, segundo dispõe o art. 98, caput , do
CPC, não há óbice à concessão da gratuidade às pessoas
jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrem sua
impossibilidade em arcar com as custas do processo.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula 481, do C. STJ.
In casu , a decisão que convolou a recuperação
judicial da ATLÂNTICA em falência ressaltou
(i) o não
pagamento dos honorários do administrador judicial; (ii) o
encerramento das atividades pela empresa, inclusive, com obras
não finalizadas; e (iii) a ausência de "absolutamente nenhum recurso
em caixa, sequer para convocar a Assembleia Geral de Credores ou arcar
com as despesas das cópias das matrículas das unidades mobiliárias"
(destaquei). Confira-se fls. 14137/14146, do Proc. n. 1132473-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2191832-30.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32354d/e
02.2015.8.26.0000.
É o que basta – principalmente pelo item (iii) – para
concluir por sua hipossuficiência financeira e, como consectário,
conceder-lhe a gratuidade judiciária, ao menos, para este ato
processual, com fulcro no art. 98, § 5o, do CPC.
Oportuno esclarecer, aqui, que a conclusão não se
dá, exclusivamente, pela situação falimentar da agravante, mas
em atenção ao quanto constatado quando de seu decreto.
3 – Quanto à ordem de remessa dos autos, a
mesma sorte assiste à recorrente. Explico.
O agravado ajuizou a demanda, em dezembro de
2015, narrando que firmou "Instrumento Particular de Compromisso de
Cessão de Direitos" com a ATLÂNTICA, para adquirir a unidade 112
do empreendimento localizado na Rua Cubatão n. 1.140
("Empreendimento CUBATÃO").
Na referida ação, objetivou, em apertada síntese:
(i) a regularização e a conclusão do referido empreendimento,
com a outorga da escritura definitiva da unidade unidade 112 em
favor dele, ou, não sendo possível, providência que assegure o
resultado prático equivalente (outorga de escritura definitiva em
relação a fração ideal de terreno); (ii) declaração de ineficácia
do contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia firmado
pela ATLÂNTICA em favor do Banco Petra S/A; e (iii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2191832-30.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32354d/e
indenização moral, material, e o pagamento de multa contratual.
A r. decisão agravada, por sua vez, foi proferida
com o seguinte teor:
"1. Fls. 739/747: com relação à remessa dos autos ao juízo
falimentar, reporto-me, mais uma vez, à decisão de fl. 656.
2. Considerando que a ré não cumpriu o item 2 da decisão
de fl. 737, indefiro-lhe a gratuidade de justiça.
3. Fls. 770/773: razão assiste ao autor, já que o
"Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de
Imóvel e Outras Avenças" mencionado no item "A" de fl. 40
foi celebrado pela ré.
Assim, com fundamento no artigo 370 do Código de
Processo Civil, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para a ré
juntar aos autos a cópia do "Instrumento Particular de
Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças"
mencionado no item "A" de fl. 40.
Com o cumprimento, DÊ-SE ciência ao autor e, após, ABRA-
SE vista ao Ministério Público.
4. Fls. 774/787: manifeste-se a ré no prazo de 15 (quinze)
dias (artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil)" (fls.
97).
Ora, a decisão a fls. 656 de origem foi proferida em
20.07.2018 e, ao analisar a necessidade de remessa dos autos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2191832-30.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32354d/e
juízo falimentar, fundamentou-se em julgado1, datado de
25.05.2017, que, embora tenha como parte a ATLÂNTICA, diz
respeito a adquirentes de unidades de outros empreendimentos
e reconhece a aplicabilidade do art. 6o, § 1o, da Lei n.
11.101/05, segundo o qual "Terá prosseguimento no juízo no qual estiver
se processando a ação que demandar quantia ilíquida".
Acontece que, por ocasião do julgamento do IRDR
n. 2177361-77.2017.8.26.0000 (disponibilizado no DJE em
25.09.2018), foi aprovado o Enunciado n. 09 da Turma Especial
de Direito Privado, o qual determina que "Compete ao juízo
falimentar o exame de todas as demandas envolvendo discussão quanto à
propriedade das unidades dos empreendimentos do Grupo Atlântica”
(comunicado DJE 06.11.2018).
E a razão de ser do enunciado, extraída do acórdão
do IRDR mencionado, é a seguinte:
"...
A situação é especial, porque juntamente com a quebra da
Atlântica foi decretada a falência das SPEs, que, ressalvada
uma exceção, não possuíam patrimônio de afetação, sendo
que, conforme vem sendo apurado no juízo falimentar,
unidades de muitos desses empreendimentos foram
vendidas várias vezes, para diferentes pessoas.
1 AI n. 2205112-73.2016.8.26.0000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Giffoni Ferreira, j. em
25.05.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2191832-30.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32354d/e
Assim, não raro, constata-se a propositura de mais de
uma demanda em relação à mesma unidade e com
trâmite em juízo diferente, acarretando risco de
adjudicação a mais de uma pessoa.
Além
disso,
como
muitas
das
unidades
foram
compromissadas tendo por subjacente uma relação
de mútuo, e que vários "adquirentes" foram incluídos
no quadro geral de credores, parece pertinente,
independentemente de IRDR, que o exame de todos
os casos seja concentrado em um único juízo.
...
Resumidamente, os fundamentos para essa proposta (de
enunciado) estão centrados na inaplicabilidade, no caso
da Massa Falida do Grupo Atlântica, ou seja, da
Construtora e Incorporadora Atlântica Ltda. e das
SPEs por ela constituídas, do disposto no art. 6o, §
1o, da LFRE, sendo irrelevante a demanda envolver
dívida ilíquida, diante da multiplicidade de vendas
envolvendo
as
unidades
de
diversos
empreendimentos, com necessidade de aferição caso
a caso dos direitos em conflito, para exame do
cabimento de eventual adjudicação ou habilitação de
crédito.
Ademais, é no juízo falimentar que se concentram todos os
elementos aptos ao exame das diferentes situações
envolvendo os trinta e quatro empreendimentos, os
inúmeros adquirentes ou os vários investidores e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2191832-30.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32354d/e
vendedora massa falida.
Somente com a reunião dos processos se poderá garantir a
segurança jurídica e evitar decisões contraditórias, aplicando-
se o disposto no art. 3o e 76, da LFRE, c.c. Os arts. 45, I,
55, § 3o, do CPC, e com o art. 5o, XXXI, da CF. concluindo,
o IRDR deve ser inadmitido, com edição de enunciado por
este c. órgão colegiado, conforme proposto" (destaque
não original).
E, voltando os olhos ao caso, tem-se que:
(a) a discussão principal travada na ação de origem
diz respeito a direitos relacionados à propriedade da unidade n.
112, do "Empreendimento CUBATÃO";
(b) a fls. 674 de origem, a administradora judicial
noticiou que o agravado constou na Relação de Credores da
falência do GRUPO ATLÂNTICA, com crédito quirografário no
valor de R$ 1.383.812,39, "por sua natureza de investidor, referente às
seguintes unidades: (i) 112 do Empreendimento da Rua Cubatão; objeto
desta ação; (ii) unidade 52, do empreendimento da Rua Augusta, no
423/429"; e
(c) em razão do disposto no item (b), a pretensão
do agravado deduzida no processo de origem já tem relação
direta com a falência do GRUPO ATLÂNTICA;
Diante do exposto, em atenção ao Enunciado n. 09
da Turma Especial de Direito Privado e à finalidade de se evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2191832-30.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32354d/e
insegurança jurídica, é prudente que todas as pretensões do
agravado relativas à unidade discutida sejam apreciadas e
resolvidas pelo juízo da falência.
Em conclusão, reforma-se a decisão agravada,
para: (i) deferir a gratuidade à Massa Falida; (ii) determinar a
remessa dos autos ao juízo falimentar.
3 - Eventuais embargos declaratórios serão
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na
própria petição de interposição dos embargos, nos termos da
Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal
de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
4 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator